Tribunal: TJSP
Processo: 4000581-46.2013.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE SENTENÇA – Inocorrência – Elementos dos autos que são suficientes para a análise de todas as questões postas pelas partes – Instrução probatória que se destina ao convencimento do juiz, cabendo-lhe decidir sobre a pertinência e utilidade da sua produção – PRELIMINAR REJEITADA.

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Ação

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE SENTENÇA – Inocorrência – Elementos dos autos que são suficientes para a análise de todas as questões postas pelas partes – Instrução probatória que se destina ao convencimento do juiz, cabendo-lhe decidir sobre a pertinência e utilidade da sua produção – PRELIMINAR REJEITADA.

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Ação julgada improcedente – Inconformismo das autoras – Não acolhimento – Embora o administrador tenha o dever de prestar contas de sua administração, é certo que, no caso em discussão, a autora Lúcia teve amplo acesso aos documentos das empresas, tanto que consta sua presença em todas as assembleias realizadas, com entrega, inclusive, de demonstrativo financeiro – Manutenção da sentença de improcedência – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000560585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4000581-46.2013.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que são apelantes
KAROLINE HLUCHAN e LUCIA WITKOWSKY, são apelados PETER
GEORG HLUCHAN e BRUNO RANGEL DA COSTA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO
TELLES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24875
Ap. no 4000581-46.2013.8.26.0048
Comarca: Atibaia (2a Vara Cível)
Apelantes: KAROLINE HLUCHAN E OUTRO
Apelados: PETER GEORG HLUCHAN E OUTRO
Juiz: Dr. Marcelo Octaviano Diniz Junqueira
AÇÃO
DE
EXIGIR
CONTAS

PRIMEIRA FASE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
E
NULIDADE
DE
SENTENÇA

Inocorrência

Elementos
dos
autos
que
são
suficientes para a análise de todas
as questões postas pelas partes

Instrução
probatória
que
se
destina ao convencimento do juiz,
cabendo-lhe decidir sobre a pertinência e utilidade da sua produção

PRELIMINAR
REJEITADA.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
Ação
julgada
improcedente

Inconformismo das autoras
Não
acolhimento

Embora
o
administrador tenha o dever de
prestar
contas
de
sua
administração, é certo que, no caso
em discussão, a autora Lúcia teve
amplo acesso aos documentos das
empresas, tanto que consta sua
presença em todas as assembleias
realizadas, com entrega, inclusive,
de
demonstrativo
financeiro

Manutenção
da
sentença
de
improcedência

RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de ação proposta por KAROLINE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HLUCHAN e LÚCIA WITKOWSKY, também representante de
Karoline, contra MPL - MINERAÇÃO PEDRA LAVRADA LTDA.,
MPL - MINERAÇÃO PEDRA LAVRADA LTDA. e UBM - UNIÃO
BRASILEIRA DE MINERAÇÃO S/A, objetivando a exibição do
contrato de aluguel firmado entre a MPL - filial Atibaia e os
herdeiros, bem como a prestação de contas da movimentação
da conta corrente das requeridas, a partir do mês de julho de
2012, até os últimos valores movimentados.
As autoras pleitearam a retificação do polo
passivo para incluir Bruno Rangel da Costa e Peter Georg
Hluchan (fls. 37/40).
Narram
as
autoras
que
a
primeira
requerente (Karoline) é filha de Stanislav Hluchan, que faleceu
em março de 2010; que, aberto inventário, em 28/03/2012 foi
declarada a partilha dos bens e os herdeiros concordaram em
deixar a 2a Requerente (Lúcia) como administradora das
empresas requeridas, deixando como um evento futuro uma
eventual Assembleia para determinar um administrador em
comum acordo (autos n. 048.01.2011.006100-0 - 2a Vara
Cível da Comarca de Atibaia/SP).
Afirmam
que
em
25/07/2012
a
2a
Requerente foi surpreendida com cópia das últimas Atas de
Assembleia Geral das Empresas MPL e UBM, registrada em
João Pessoa/PB, na qual a destituía do cargo até então
ocupado; as fechaduras foram trocadas e foi proibida sua
entrada nas sedes e filiais, sendo suspenso o pagamento do
pró-labore.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ressaltam que as contas das empresas não
foram mais prestadas, inclusive o repasse do aluguel entre a
MPL- FILIAL ATIBAIA e os herdeiros no valor de R$ 1.500,00
mensais que corresponde a porcentagem das herdeiras, qual
seja: 12,75% à Lucia Witkowsky - 2a Requerente e 17,45% à
Karoline Hluchan - 1a Requerente, que deveria ser feito na
conta de uma das Requerentes, mas jamais foi efetuado. III -
A
2a
Requerente
por
inúmeras
vezes
notificou
extrajudicialmente os representantes das Requeridas para que
apresentassem o contrato de locação entre os Herdeiros e a
MPL - filial Atibaia, bem como prestassem contas da
administração das empresas, conforme doc anexo 02, contudo
não obteve êxito.
Assim, não restou alternativa, senão o
ajuizamento da presente demanda, objetivando a exibição do
contrato de aluguel entre a MPL - filial Atibaia e os herdeiros,
bem como a prestação de contas da movimentação da conta
corrente das requeridas, desde o mês de julho de 2012, até os
últimos valores movimentados (fls. 01/07).
As autoras pleitearam a retificação do polo
passivo, para incluir Bruno Rangel da Costa e Peter Georg
Hluchan (fls. 37/40).
Em contestação, o réu Bruno alegou,
preliminarmente, inépcia da inicial e ausência de interesse
processual, pois as autoras já ingressaram com uma ação de
obrigação de fazer contra os réus, discutindo valores
decorrentes das prestações de contas prestadas (autos n.
0038889-89.2013.815.2001 - 14a Vara Cível da Comarca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
João Pessoa/PB). No mérito, assevera que sempre prestou
contas das empresas, atuando legalmente no cargo administrativo.
Alega que a administração das empresas
MPL e UBM sempre foi exercida isoladamente pelo sócio
majoritário STANISLAV HLUCHAN; que este veio a falecer
em 12/10/2010 e foi aberto inventário; que, na qualidade de
inventariante
a
segunda
autora
passou
a
administrar
isoladamente todo o conjunto de bens, incluindo as empresas
MPL e UBM. Contudo, tendo em vista a má administração do
espólio, em 18/05/2011 os herdeiros ingressaram com pedido
de remoção de inventariante (autos n. 048.01.2011.006100-0
- 2a Vara Cível da Comarca de Atibaia/SP), ao argumento de
dilapidação do patrimônio com alienação de bens por preço vil.
Assevera que em 28/03/2012 os herdeiros
se conciliaram, tendo sido pactuada a eleição de um terceiro
administrador;
que
em
09/09/2013
foi
eleito
como
administrador das empresas, com a votação de todos os
representantes legais das empresas e com a presença das
autoras e respectivos advogados (fls. 134/145).
Em defesa, o réu Peter Georg afirma, em
preliminar, a incompatibilidade de pedidos com o rito da ação;
ausência de interesse processual; inépcia da inicial. No mérito,
reitera os argumentos do corréu Bruno (fls. 306/316).
Sobreveio sentença de improcedência, cujo
relatório se adota, sob o fundamento de que as autoras não
têm direito de exigir as contas. Pela sucumbência, as autoras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foram condenadas ao pagamento das custas e despesas
processuais, além da verba honorária arbitrada em R$
2.500,00 (fls. 389/394).
Inconformadas, as autoras vêm recorrer,
sustentando, preliminarmente, cerceamento de defesa. No
mérito, afirmam que restou comprovada a ausência de
prestação de contas das empresas rés, bem como do repasse
do aluguel referente ao imóvel de propriedade da empresa, na
qual são sócias do Apelado Peter Georg; que a homologação
do inventário de Stanislav Hluchan foi devidamente acostada
nos autos. Asseveram que, quanto à prestação de contas, é
necessário apresentação de extratos bancários, notas fiscais e
demais documentos que comprovem os valores ali lançados, o
que não ocorreu no caso em tela. Subsidiariamente, pedem a
redução da verba honorária (fls. 406/427).
Recurso
devidamente
processado
e
respondido (fls. 433/446).
Houve oposição ao rito de julgamento
virtual (fls. 449).
É o relatório.
O recurso não comporta guarida.
Cerceamento de defesa. A instrução
probatória destina-se a formar o convencimento do juiz, que é
seu destinatário, cabendo-lhe decidir sobre a pertinência ou
não da sua produção, nos termos do art. 370 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Civil.
O art. 371 do CPC, por sua vez, demonstra
a adoção do sistema do “convencimento racional ou
motivado”, significando que o magistrado tem liberdade da
apreciação
da
prova,
mas
seu
convencimento
fica
condicionado às alegações das partes e às provas dos autos,
devendo motivar sua decisão.
Portanto, a necessidade de produção de
outras provas, tal como a prova oral arguida, deve ficar
evidenciada, para que se aceite a alegação de cerceamento de
defesa, o que não ocorreu no caso em tela. Os elementos dos
autos são suficientes para a análise de todas as questões
postas pelas partes.
Além
disso,
como
se
verá,
a
prova
pretendida não se mostra imprescindível para o deslinde da
demanda, uma vez que não poderia elidir a obrigação do sócio
ostensivo à prestação das contas.
Da ação de exigir contas. Inicialmente,
cumpre destacar que o administrador tem deve prestar aos
sócios contas de sua administração, nos termos do art. 1020
do CC.
Todavia, no caso em análise, há presença e
assinatura da autora Lúcia em todas as assembleias
realizadas, com entrega, inclusive, de demonstrativo financeiro
das empresas MPL e UBM (fls. 318/354).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em
outras
palavras,
as
contas
das
empresas estão sendo devidamente prestadas, com a efetiva
participação da autora Lúcia.
Como
bem
observado
pelo
ilustre
Magistrado de Primeiro Grau, Dr. Marcelo Octaviano Diniz
Junqueira:
“Ainda
assim,
da
análise
dos
documentos
constantes dos autos se extrai que reclamam a ausência de
prestação de contas dos exercícios em que os requeridos
permaneceram na gerência administrativa das empresas.
Ocorre que há atas de presença com assinatura da Sra. Lucia
em todas as assembleias realizadas nos anos precedentes (fls.
155/187), com recibo de entrega de cópias a ela, e, inclusive,
rubrica no relatório financeiro (fls. 188/198)” (fls. 392).
Registre-se
que
não
há
qualquer
fundamento para redução da verba honorária, notadamente
porque observado o § 8o do art. 85 do CPC.
Por derradeiro, nos termos do art. 85, §11,
CPC, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença
devem ser majorados para R$ 3.500,00.
Em conclusão, as apelantes não trouxeram
qualquer alegação capaz de infirmar a r. sentença, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.
Nos termos dos artigos 1o e 2o, da
Resolução n.o 549/2011, do C. Órgão Especial, deste E.
Tribunal de Justiça, eventuais embargos de declaração serão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgados em sessão virtual, salvo se manifestada oposição na
própria petição de interposição dos embargos.
Do
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator